Tribunal: TJPA
Processo: 0800426-16.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800426-16.2022.8.14.0301

APELANTE: SERGIO MURILO DE SOUZA MOREIRA, WALGNER TARCISIO SANTIAGO CARDOSO

APELADO: WALGNER TARCISIO SANTIAGO CARDOSO, SERGIO MURILO DE SOUZA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE DANO INFECTO COM PEDIDO DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. DOCUMENTO PÚBLICO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RISCO CONCRETO À SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO INTEMPESTIVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta em ação demolitória cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Sérgio Murilo de Souza Moreira contra Walgner Tarcísio Santiago Cardoso, ambos proprietários de imóveis vizinhos, localizada em Belém/PA. O autor sustenta que a inclinação estrutural do imóvel do réu causou a queda de muros e o impediu de habitar sua residência por mais de 10 anos. Pleiteia a demolição do imóvel do réu e indenização pelos danos sofridos. A sentença determinou a demolição do imóvel. O réu apelou, questionando a validade dos laudos técnicos apresentados e a existência de risco atual. O autor também apelou, limitando-se à negativa de indenização. A apelação do réu foi conhecida e desprovida; a do autor, não conhecida por intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os laudos técnicos elaborados unilateralmente possuem validade e força probatória suficientes; (ii) estabelecer se há risco real e atual a justificar a ordem de demolição; (iii) determinar se houve comprovação dos danos materiais alegados; e (iv) verificar se há caracterização de dano moral indenizável em razão da privação do uso do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação tem natureza jurídica de “ação de dano infecto”, prevista nos arts. 1.277 e 1.280 do CC/2002, cabível diante da utilização irregular de propriedade vizinha que põe em risco a segurança do imóvel confrontante.

4.

Laudos técnicos elaborados por órgãos públicos (IML e SEURB), ainda que sem contraditório formal, são documentos públicos e gozam de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 405 do CPC/2015, sendo suficientes para demonstrar a inclinação estrutural anormal do imóvel do réu e o risco à segurança da residência do autor.

5.

A ausência de impugnação técnica efetiva e a inexistência de prova pericial judicial requerida no momento oportuno impedem a desconstituição da prova documental apresentada, configurando insuficiência do réu quanto ao ônus probatório.

6.

A suposta realização de obras corretivas pelo réu no ano de 2005 não foi comprovada por meio de documentação ou laudo técnico, tampouco evidenciada sua eficácia na contenção dos riscos estruturais do imóvel.

7.

A alegação de construção irregular do imóvel do autor não encontra respaldo probatório, e a invasão da área limítrofe pelo muro inclinado do réu, atestada por documento público, justifica a medida de demolição nos termos do art. 1.229 do CC/2002.

8.

O recurso do autor não pode ser conhecido por manifesta intempestividade, conforme se depreende do exame dos registros processuais de intimação e do prazo legal para interposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido (réu).
Recurso não conhecido (autor).

Tese de julgamento
:

1.

Laudos técnicos emitidos por órgãos públicos gozam de presunção relativa de legitimidade, nos termos do art. 405 do CPC/2015, e são aptos a fundamentar decisões judiciais, mesmo quando produzidos sem contraditório prévio.

2.

A ação de dano infecto permite a demolição de imóvel que ofereça risco concreto e atual à segurança do vizinho, nos termos do art. 1.280 do CC/2002.

3.

A ausência de prova técnica idônea e a omissão do réu em impugnar adequadamente os documentos públicos apresentados inviabilizam a reforma da sentença demolitória.

4.

A intempestividade do recurso impede seu conhecimento, sendo irrelevante a existência de registro posterior de nova intimação pelo sistema.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 1.229, 1.277, 1.280; CPC/2015, arts. 219, 405, 1.003, §5º; Lei 11.419/2006, art. 5º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1761131/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.11.2018; STJ, REsp 1284069/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.11.2016; TJDF, Ap. Cív. 0710854-08.2021.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 21.09.2023; TJSP, Ap. Cív. 1000689-15.2019.8.26.0405, Rel. Des. Heloísa Mimessi, j. 10.10.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Demolitória cumulada com pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
SÉRGIO MURILO DE SOUZA MOREIRA
em face de
WALGNER TARCÍSIO SANTIAGO CARDOSO
, ambos proprietários de imóveis contíguos situados no Conjunto Jardim Itororó, bairro Curió-Utinga, em Belém/PA. O autor sustenta que o imóvel do réu apresenta grave inclinação lateral há mais de uma década, o que teria provocado a queda de muros de sua residência e o impedido de habitar seu imóvel por mais de 10 anos, em razão do risco de desabamento. Com base em laudos técnicos do Instituto Médico Legal e da SEURB, pleiteou a demolição do imóvel vizinho e o pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Proferida sentença, o réu interpôs
recurso de apelação
(ID 25878723), insurgindo-se contra a determinação de demolição de seu imóvel, imposta sob pena de execução forçada. Sustenta que realizou obra corretiva em 2005, com cravação de estacas, e que os laudos utilizados na sentença foram produzidos unilateralmente, sem sua ciência ou participação, o que violaria o contraditório e o devido processo legal. Defende que os documentos técnicos não são conclusivos quanto ao risco de desabamento e requer, subsidiariamente, a concessão de justiça gratuita e a minoração dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, o autor também apelou (ID 25878727), limitando-se a impugnar o
indeferimento dos pedidos indenizatórios
. Alega ter produzido prova suficiente dos prejuízos materiais (reconstrução de muros, perda do uso e eventual fruição econômica do imóvel) e do dano moral (privação do direito à moradia, exposição prolongada ao risco e abalo psíquico). Sustenta que a omissão do réu em adotar medidas efetivas de contenção da estrutura do imóvel enseja responsabilização civil, com base no direito de vizinhança e nos princípios da boa-fé e função social da propriedade.

As apelações trazem como
pontos controvertidos
: (i) a validade e a força probatória dos laudos técnicos elaborados sem contraditório; (ii) a existência de risco real e atual que justifique a ordem de demolição; (iii) a comprovação dos danos materiais alegados pelo autor; e (iv) a caracterização de dano moral indenizável diante da privação prolongada do uso do imóvel e da conduta omissiva do réu.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais.

Tempestividade.

No que se refere à apelação interposta por
Walgner Tarcísio Santiago Cardoso
, verifica-se que, embora constem duas intimações da sentença nos autos — IDs 24232854 e 24232856 —, ambas com registro de ciência automática pelo sistema, a contagem do prazo recursal deve observar a regra do art. 5º, §3º, da Lei n.º 11.419/2006.

Como o expediente de ID 24232856 teve ciência registrada pelo próprio sistema no sistema em 23/01/2025, antes mesmo de escoado o prazo de 10 (dez) dias para abertura automática da intimação, deve-se considerar como marco inicial a ciência registrada em 31/01/2025 (ID 24232854), quando configurada a intimação válida. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, §5º, do CPC encerrou-se em 21/02/2025, data em que o recurso de ID n. 25878723 foi tempestivamente protocolado.

Quanto à apelação interposta por
Sérgio Murilo de Souza Moreira
, contudo, constata-se que a ciência da sentença se deu de forma inequívoca em 21/01/2025, nos termos do ID 24232855, mediante acesso e registro de ciência por sua patrona constituída, Dra. Marta Railda Gama de Souza.

Ainda que o sistema tenha posteriormente registrado outra intimação em 31/01/2025 (ID 24232853), esta não prevalece, diante da intimação já consumada nos autos por meio da representante legal. Desse modo, o prazo recursal teve início em 24/01/2025 e findou-se em 11/02/2025, nos termos do art. 219 do CPC. Como a apelação de ID n. 25878727 foi protocolada apenas em 21/02/2025, resta
intempestiva
, impondo-se o não conhecimento do recurso.

Diante do exposto, conclui-se que apenas a apelação interposta por Walgner Tarcísio Santiago Cardoso preenche o requisito de tempestividade, razão pela qual deve ser conhecida e processada. Já o recurso interposto por Sérgio Murilo de Souza Moreira revela-se manifestamente intempestivo, em razão do esgotamento do prazo legal para interposição, não sendo possível seu conhecimento, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC, e da jurisprudência pacífica sobre a matéria.

Demais pressupostos recursais.

Verifico que os demais pressupostos recursais da apelação de Walgner Tarcísio Santiago Cardoso, em especial preparo e cabimento, encontram-se preenchidos, motivo pelo qual conheço da apelação.

MÉRITO RECURSAL

Superado o juízo de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal da apelação de Walgner Tarcísio Santiago Cardoso. O r. apelo trata, em especial, de questionar: (i) a validade e a força probatória dos laudos técnicos elaborados sem contraditório e (ii) a existência de risco real e atual que justifique a ordem de demolição.

No mérito,
a apelação de ID n. 25878723 não merece acolhimento
.

Primeiramente, destaca-se que ainda que as partes tenham conferido a denominação para a ação de “
ação demolitória
”, em verdade se trata mais especificamente de típica hipótese da chamada “
ação de dano infecto
”, formulada com base no art 1.277 c/c art. 1.280, do CC/2002, visando assegurar proprietário ou possuidor diante da iminência de prejuízos à segurança, sossego e a saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização anormal e irregular de propriedade vizinha, podendo redundar, em última instância, na demolição da estrutura irregular.

No caso concreto, à luz das atividades das partes e da condução processual promovida pelo magistrado
a quo
, verifica-se a necessidade de preservação das conclusões da sentença.

Os argumentos deduzidos no recurso — notadamente a alegada ilegalidade dos laudos por ausência de contraditório, a suposta realização de obras corretivas em 2005 e a inexistência de risco atual — não infirmam os fundamentos da sentença, que analisou de forma adequada os elementos constantes dos autos.

Os laudos técnicos emitidos por órgãos públicos (IML e SEURB), ainda que unilaterais, correspondem a atos públicos devidamente documentados e, na condição de documentos públicos, nos termos do art. 405, do CPC/2015, gozam de presunção de legitimidade e demonstram de forma clara e convergente a
inclinação estrutural anormal do imóvel do réu
, o que
indica risco concreto e atual à segurança do imóvel vizinho
.

Nesses termos, conferir:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO ELABORADO EM INQUÉRITO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 735/STF. APP . DANO AMBIENTAL. SÚMULA 7/STJ. (...)
2. Consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, termo de vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, declaração e outros atos gerados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público . Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público não pode ser desconstituído por prova inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga
. (...). (STJ - REsp: 1761131 SP 2018/0187721-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO . VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART . 18 DA LEI 7.347/1985. IMPOSSIBILIDADE DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS PELO AUTOR. (...)
2. Consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público . Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial
. (...). Precedentes. 4 . Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1284069 RS 2011/0224591-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL DEMONSTRADO POR MEIO DE IMAGENS DE SATÉLITE – INÍCIO DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – ART. 405 DO CPC – PERIGO DA DEMORA INERENTE À PRÓPRIA NATUREZA DO DANO AMBIENTAL – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.
1 - Consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público
. (...). (TJ-MT - AI: 10021525520228110000, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 12/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/09/2023)

Ademais, não houve requerimento tempestivo de prova pericial judicial ou impugnação específica quanto à veracidade dos documentos. Tampouco foram juntadas aos autos provas técnicas hábeis a atestar a efetividade das supostas obras de estabilização mencionadas pelo réu.
Nesses termos, entende-se que o réu/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório e, portanto, deve arcar com as consequências dessa insuficiência
.

A alegação de que o imóvel do autor teria sido construído de forma irregular não encontra respaldo técnico ou documental. Ao contrário, uma vez caracterizada a omissão prolongada do réu diante de risco estrutural evidente, conclui-se por plenamente justificada a aplicação do art. 1.280 do Código Civil, que autoriza a
demolição de edificação que ameaça ruína
, como corretamente determinado na sentença.

Nesses termos, conferir:

Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. ATERRO E CONSTRUÇÃO ACIMA DO MURO DIVISÓRIO. OBRAS QUE COMPROMETEM A SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO VIZINHA . DEMOLIÇÃO CABÍVEL. I. O proprietário tem o direito de realizar obras no seu terreno, desde que observados os direitos de vizinhança e as normas edilícias expedidas pela Administração Pública, nos termos do artigo 1.299 do Código Civil .
II. Evidenciado que o aterro e a obra realizada acima do muro divisório comprometem a segurança da casa do autor, vizinho do réu, a demolição encontra apoio nos artigos 1.280, 1.311 e 1 .312 do Código Civil.

III. O proprietário que viola normas edilícias deve indenizar o proprietário vizinho prejudicado e ainda é obrigado a demolir as obras irregulares, independentemente de dolo ou culpa, haja vista o caráter objetivo da responsabilidade civil na seara do “direito de construir”.
IV . Apelação desprovida. (TJ-DF 0710854-08.2021.8 .07.0001 1762285, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/09/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DEMOLITÓRIA.
Município autor que pleiteia a demolição de imóvel que apresenta risco de desabamento, ante a inércia do proprietário na realização de reparos estruturais que regularizem o bem
. Sentença de parcial procedência, determinando a realização de reparos no imóvel, em 90 dias, sob pena de demolição. Pretensão do réu à reforma. Descabimento. Laudo pericial produzido no feito que aponta a necessidade de "reparos importantes" no imóvel, bem como a ocorrência de trincas no piso e paredes da edificação, e, ainda, manchas grandes de infiltração advindas do telhado e do beiral, o que evidencia perigo para a incolumidade física do requerido, bem como de qualquer pessoa que nele habite, e, ainda, para os imóveis confrontantes. Irregularidade na perícia judicial não constatada.
Laudo confeccionado por profissional habilitado e equidistante das partes. Pretensão da municipalidade autora que está em consonância com o exercício do regular poder de polícia
. Inteligência do art. 30, VIII, da Constituição Federal . Arts. 59 e 60 da Lei Municipal nº 1.025/1971. Legitimidade da atuação do Poder Público na polícia das construções . Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10006891520198260405 Osasco, Relator.: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 10/10/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/10/2024)

Não bastasse os argumentos já desenvolvidos, destaque-se que a inclinação do muro, atestada por documento público (art. 405, do CPC/2015), caracteriza
violação dos limites do terreno do apelado
, definido nos termos do art. 1.229, do CC/2002,
fato não contestado e, portanto, incontroverso
, quem possui, então, plena legitimidade para postular a demolição do muro, não sendo caso de aquisição da área, na forma dos arts. 1.258 e 1.259, do CC/2002, restando prejudicada a análise quanto a perdas e danos, considerando o trânsito em julgado da questão e a vedação da
reformatio in pejus
.

Por isso, os fundamentos da decisão de origem devem ser integralmente mantidos.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
conheço da apelação interposta por Walgner Tarcísio Santiago Cardoso, mas lhe NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença de origem pelos seus próprios fundamentos.
Deixo de conhecer da apelação interposta por Sérgio Murilo de Souza Moreira
, por manifesta intempestividade, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 29/09/2025